Tribunal: TJDFT
Processo: 0001789-31.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. ART. 148, §2o DO CP. LESÃO CORPORAL. ART. 129 DO CP. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE GRAVE SOFRIMENTO MORAL DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 148 DO CP EM SUA FORMA SIMPLES. DOCUMENTO PÚBLICO QUE CONFIRMA CRIME COMETIDO CONTRA CRIANÇA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, h, DO CP. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Configurada a lesão corporal contra a vítima durante o período de cárcere privado, resta demonstrada a ocorrência de delitos autônomos e de natureza distinta, e, portanto, não há que se falar em absorção do crime de cárcere privado pelo crime de lesão corporal, pois não preenchidas as condições necessárias para que seja reconhecida a consunção.
2. Enquanto o crime de lesão corporal tutela a integridade física da vítima, o crime de sequestro ou cárcere privado tutela a liberdade de ir e vir, que no presente caso, foi qualificado pela forma de execução, tendo em vista o grave sofrimento causado às vítimas.
3. O crime de lesão corporal não foi meio necessário para a execução do crime de cárcere privado. O acusado já havia dominado a vítima e concretizava a prática do delito de cárcere privado quando pressionou uma faca contra o pescoço da ofendida, causando-lhe lesão, tendo, ainda, optado por jogar a vítima no chão em algumas oportunidades. Dessa forma, não há que se falar em absolvição quanto ao crime de lesão corporal pela aplicabilidade do princípio da absorção.
4. Estando demonstrado que o crime resultou em grave sofrimento ao menor, não há que se falar em desclassificação do crime de cárcere privado qualificado (art. 148, §2o do CP ) para sua forma simples (art. 148, caput, do CP).
5. Havendo a prova de idade do menor por certidão de nascimento, documento dotado de fé pública, a agravante de crime cometido contra criança (art 61, II, h, do CP) foi devidamente aplicada e deve ser mantida.
6. A chamada atenuante inominada, prevista no art. 66 do CP, nada mais é do que uma circunstância legal de alcance extremamente aberto, a qual confere ao julgador a possibilidade de analisá-la e aplicá-la, quando vislumbrar, no caso concreto, uma circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. A teoria da vulnerabilidade, aventada pela defesa como justificativa para a aplicação da atenuante, não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem a sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida.
7. O regime inicial de cumprimento das penas de detenção e reclusão, por serem de natureza distinta, deve ser fixado separadamente para cada crime.
8. O acusado, além de reincidente é possuidor de maus antecedentes, o que justifica a fixação do regime inicialmente fechado para o crime apenado com reclusão e o regime semiaberto para o crime apenado com detenção.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada somente para, com relação ao crime de lesão corporal, fixar o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena de detenção. Mantido o regime fechado para o cumprimento inicial da pena de reclusão, referente ao crime de cárcere privado.